Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700731-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO DE MENDONCA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido do agravante para concessão de prazo para manifestação quanto aos documentos acostados pela parte agravada juntamente com as contrarrazões. Mantenha-se o processo em pauta, juntamente com os demais recursos vinculados para julgamento conjunto. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora